Tribunal: TJMT
Processo: 0002109-49.2014.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002109-49.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Carlos Sergio Albina da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Policiais Militares (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA - CPF: 016.040.061-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 306,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NO ART. 331,
CAPUT,
C/C ART. 333,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ACOLHIMENTO – NO TOCANTE AOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO, OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO ART. 306 DO CTB –
2. MÉRITO
– PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE; INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS IMPOSTOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS E NOS MOTIVOS DO CRIME – REPRIMENDA READEQUADA –
ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
E, NO MÉRITO,
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Tratando-se o instituto da prescrição de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, no tocante aos crimes de embriaguez ao volante e de desacato, acolhe-se a prejudicial de mérito arguida
pelo Ministério Público
, porquanto evidenciado que o Estado perdeu o poder punitivo, por meio da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Ressai, portanto, prejudicada a análise do pedido defensivo atinente à absolvição do réu pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Em relação à dosimetria penal do crime de corrupção ativa, escorreito o afastamento das cargas negativas impostas nas circunstâncias e nos motivos do crime, porquanto os fundamentos empregados refletiram em elementos ínsitos ao tipo penal. Nada obstante, mantém-se o desabono atribuído à culpabilidade do agente, pois o oferecimento de vantagem ao funcionário que detém o múnus de combater a criminalidade traduz-se em atuação audaciosa e revestida de maior reprovabilidade. Pena-base reajustada, sem contudo impô-la no mínimo legal.

Acolhimento da p
rejudicial de mérito arguida
pelo Ministério Público
e, no mérito, recurso parcialmente provido.

APELANTE: CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA
em face da r. sentença de ID 120922555 - Pág. 38/45 proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 2109-49.2014.811.0087, retificada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela acusação (ID 120922555 - Pág. 50), na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada] e nos art. 331,
caput
[desacato] c/c art. 333,
caput
[corrupção ativa], ambos do Código Penal, às penas privativas de liberdade de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e de
01 (um) ano detenção
,
substituída
por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária, na ordem de 04 (quatro) salários-mínimos, sem prejuízo do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
120922560, o recorrente almeja a
absolvição do crime previsto no art. 306,
caput,
do CTB,
por ausência de provas da materialidade delitiva, porquanto não se elaborou prova pericial para comprovação do seu estado de embriaguez; ao que cumula o pedido de
retificação da pena-base imposta para o crime previsto no art. 333,
caput,
do Código Penal,
sob o viés de que as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente, nas circunstâncias e nos motivos do crime amparam-se em fundamentações inidôneas, que refletem elementos ínsitos ao tipo penal.

Em contrarrazões vistas no ID
120922564, o Ministério Público requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de embriaguez ao volante e de desacato, mencionando os termos do petitório defensivo juntado anteriormente ao apelo em análise.

No mérito
, pugna pelo
provimento do apelo
, a fim de que seja readequada a pena-base imposta para o crime de corrupção ativa, conforme postulado nas razões recursais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 123150952 e valendo-se de argumentação
per relationem
às contrarrazões recursais, opina pelo
acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
provimento do recurso
, a fim de ser readequada a pena-base do crime de corrupção ativa.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado por
CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA.

Verte da denúncia que na data de
14 de setembro de 2014
, por volta das 22h, na Av. Ayrton Senna, no pátio da Igreja Católica, na cidade de Novo Mundo, circunscrita à Comarca de Guarantã do Norte-MT, o ora recorrente
CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA
, vulgo ‘Polaco’,
conduziu o seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da ingestão de bebida alcoólica [
FATO 01
].

Na mesma data, o ora recorrente
desacatou
funcionário público no exercício da função e, na sequência,
ofereceu vantagem indevida àquele
, com o fito de impedir a prática de atos de ofício, consistentes na sua prisão e condução à Delegacia de Polícia [
FATOS 02 e 03
].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a Polícia Militar recebeu notícias de que um indivíduo conduzia o seu veículo de maneira perigosa, pois realizava manobras no estilo “cavalinho de pau” no pátio da igreja da cidade.

Nesse contexto, os agentes públicos deslocaram-se até o logradouro e constataram a veracidade da informação repassada via 190, à medida que o ora recorrente encontrava-se na direção de veículo automotor e em visível estado de embriaguez, caracterizado por dificuldade na fala e no forte odor etílico, a oportunizar sua prisão em flagrante.

Ato contínuo, o ora recorrente ofereceu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) aos policiais militares presentes no local a fim de que o liberassem e, diante da negativa quanto à oferta, desacatou os funcionários públicos por meio da assertiva
“vão tomar no cú”
(sic).

Por esses fatos,
CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA
, vulgo ‘Polaco’, foi
denunciado e condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante], bem como no art. 331,
caput
[desobediência], e art. 333,
caput
[desacato], ambos do Código Penal.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DESACATO:

Consoante salientado nas contrarrazões recursais, a defesa técnica do ora recorrente postulou anteriormente à interposição do apelo a extinção da punibilidade no tocante aos crimes de embriaguez ao volante e de desacato, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (ID 120922558 - Pág. 17/19),
pretensão esta não apreciada em primeiro grau e que, neste momento, merece ser acolhida.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena
concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

In casu
, por se tratar de
concurso de crimes
, a teor do art. 119 do CP, a prescrição há de ser calculada com base nas penas aplicadas pelo juízo sentenciante,
isoladamente
consideradas.

Nesse viés, a autoridade judiciária impôs ao recorrente para o
crime de EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, reproduzindo idêntica atuação para o
crime de DESACATO,

quando também fixou a reprimenda de
06 (seis) meses de detenção
.

Denota-se do caderno processual, outrossim, que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença e não interpôs recurso de apelação contra o seu teor, permitindo-se a conclusão de que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
. Logo, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
das penas concretamente aplicadas ao réu.

De
acordo com a regra do art. 110, § 1.o c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o
de 03 (três) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

A denúncia foi recebida em
15/12/2014
(
ID 120922554 - Pág. 51/52); a sentença publicada em
31/05/2018
, via Dje n.o 10266 (informação extraída do sistema ‘Primus’); e a decisão que acolheu os embargos de declaração publicada em 25/11/2019, via Dje n.o 10624 (informação extraída do sistema ‘Primus’), cujos termos integram a sentença condenatória.

Sem ingressar no imbróglio envolvendo os efeitos do julgamento dos embargos de declaração, denota-se que se
passaram mais de 3 (três) anos entre os incontestáveis marcos interruptivos da prescrição
, ou seja,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória
,
a evidenciar que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Com efeito,
transcorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória
,
é certo que o Estado perdeu o seu direito de exercer o
jus puniendi

relativamente aos
CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
e
DESACATO
, razão pela qual
declara-se
a extinção da punibilidade

do apelante
CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
,
prejudicial de mérito que ora pronuncio nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Por corolário,
ressai prejudicada
a análise da pretensão defensiva quanto ao pedido absolutório formulado quanto ao crime de embriaguez ao volante, passando-se, pois, à apreciação da tese atinente ao crime de corrupção ativa.

2.

MÉRITO – DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA:

A irresignação defensiva refere-se exclusivamente à análise do art. 59 do Código Penal e, nesse viés,
o pedido de retificação da pena-base imposta na r. sentença condenatória merece ser parcialmente acolhido
, porquanto cabível a redução do
quantum
, sem contudo impô-lo no mínimo legal.

Com efeito, a autoridade judiciária negativou a
culpabilidade do agente
, as
circunstâncias
e
consequências do crime
, ao que somou
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão à pena mínima abstrata
, resultado este derivado da incidência da fração de 3/8 (três oitavos) sobre o intervalo da sanção abstratamente prevista no preceito secundário do tipo penal.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto do
decisum
:

“(...)
Analisando os elementos de pena constantes no art. 59 do Código Penal, noto que as circunstâncias em que foi praticado o delito não são comuns à espécie.
A culpabilidade é elevada e se afasta da comum prevista pelo tipo. Não só o acusado ofereceu dinheiro a funcionário público, como o fez diretamente à autoridade policial
— agente naturalmente responsável pela repressão ostensiva de crimes.
As circunstâncias também não são comuns
.
O oferecimento da vantagem se deu no contexto de apreensão em flagrante pelo cometimento de outros crimes, o que necessariamente conduz ao reconhecimento de não se tratar de uma circunstância normal e sim grave e potencialmente danosa à ordem e probidade públicas.
Os
motivos igualmente são graves.

O oferecimento da vantagem não só tinha o objetivo normal de impedir que funcionário público praticasse ato de oficio, como também, e principalmente, livrar o condenado da aplicação da lei penal
. Neste contexto, havendo três circunstâncias desfavoráveis e sendo o espaço de mobilidade, nesta fase, de 10 anos, uma vez que a pena mínima é fixada em 2 e máxima em 12 anos de reclusão,
acresço à pena base 3 anos e 9 meses (3/8 sobre os 10 anos), e fixo-a, nesta fase em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão”.

(ID 120922555 - Pág. 43/44).

Em relação à
culpabilidade do agente
, a fundamentação empregada
revela-se ADEQUADA à espécie
, porquanto presente acentuada ousadia do ora recorrente ao oferecer vantagem ilícita para funcionário público que detém o múnus de combater ostensivamente atos ilícito.

Trata-se de raciocínio convalidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“(...)
Em relação ao delito de corrupção ativa, também é válido o incremento da pena-base, pois o Paciente ofereceu dinheiro a policial e depois ao próprio Delegado, para tentar evitar a persecução penal - conjuntura que extrapola a normalidade dos elementos do tipo
. Precedente citado: STJ, HC 244.467/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016”.

(STJ - HC n. 553.695/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
2/3/2021
) – destaquei.

O mesmo não ocorre em relação às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, porquanto a prisão em flagrante do agente por crime adverso não se traduz em maior reprovabilidade à corrupção ativa. Ao revés. Cuidou-se de situação propulsora para o oferecimento de vantagem indevida, de que modo que se esta não tivesse ocorrido, não haver-se-ia falar nova infração penal.

Portanto, a fundamentação empregada revela-se genérica e
INAPTA
para recrudescer a pena-base do ora recorrente, conclusão esta igualmente adotada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões recursais, quando consignou que
“O crime de corrupção ativa é frequentemente cometido nas circunstâncias do caso em tela, pelo oferecimento de quantia em dinheiro para policial, a fim de que este omita ato de ofício. Assim, não se trata de uma circunstância que deva ser valorada negativamente a fim de aumentar a pena base do crime. ”

(sic - ID 120922564 - Pág. 7).

De igual modo, os argumentos lançados nos
MOTIVOS DO CRIME
mostram-se
INERENTES AO TIPO PENAL
, pois o oferecimento de vantagem ilícita a funcionários públicos impreterivelmente tem a finalidade de obstar a prática de ato de ofício e a aplicação de lei penal, elementos estes já punidos pelo legislador quando da confecção do tipo penal.

Destarte, em razão da reavaliação do art. 59 do Código Penal,
persiste
uma
única
circunstância judicial desabonada contra o recorrente [culpabilidade do agente], apta a ensejar a
readequação do acréscimo
operado em primeiro grau, com idêntico critério matemático.

Nesse viés, soma-se à pena abstrata mínima o
quantum
de
15 (quinze) meses de punição
[derivado da incidência da fração de 1/8 sobre o interstício mínimo e máximo previsto no preceito secundário do tipo penal], que enseja a fixação da pena-base de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na fase subsequente,
ratifica-se a compensação
operada entre a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, "d", do Código Penal] e a agravante atinente à intenção de assegurar impunidade ou vantagem por outro crime [art. 61, inciso II, alínea "b" do Código Penal], razão pela qual a pena intermediária permanece no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, o qual
ganha definitividade
à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Tendo em vista que a avaliação do art. 59 do Código Penal não ressaiu totalmente favorável ao ora recorrente, à luz do art. 33, § 3.o do Código Penal, ratifica-se o regime
inicial semiaberto
e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito arguida
pelo Ministério Público em sede de contrarrazões recursais e parecer opinativo
, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos crimes de embriaguez ao volante e desacato. Via de consequência, declara-se a extinção da punibilidade do recorrente
CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA
,

nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal; ficando, pois,
PREJUDICADA
a análise do pedido de absolvição do réu quanto à prática do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA
,

a fim de
afastar as cargas negativas impostas nas circunstâncias e motivos do crime e
, por corolário,
reajustar a pena-base
, sem impô-la no mínimo legal, em razão da manutenção do desabono imposto na culpabilidade do agente. Destarte, a reprimenda final ressai reajustada para o
quantum
de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Com o julgamento do recurso, oficie-se ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, a fim de tome as providências cabíveis quanto à execução da nova reprimenda imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022